Tribunal: TCU
Processo: 015.774/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6734/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor da Associac¿a¿o Comunita¿ria dos Moradores do Munici¿pio de Fortim e Marlene Ferreira da Costa, em raza¿o de na¿o comprovac¿a¿o da regular aplicac¿a¿o dos recursos repassados pela Unia¿o realizadas por meio do Conve¿nio FDR 2009.137 (pec¿a 7) e que tinha por objeto a colaborac¿a¿o financeira para a execuc¿a¿o de pesquisa intitulada "Capacitac¿a¿o em Empreendedorismo Social e Desenvolvimento do Artesanato do Munici¿pio de Fortim/CE", visando fomentar a qualificac¿a¿o social e profissional para o conhecimento de tecnologias aplicadas ao desenvolvimento do artesanato contribuindo para o fortalecimento do artesanato como atividade econo¿mica sustenta¿vel e de inclusa¿o social. Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 81/83) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 84), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11, da Resoluc¿a¿o-TCU 344, de 11/10/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999, e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da providência constante do subitem 1.7.1 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 015.774/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Comunitária dos Moradores do Município de Fortim (02.971.366/0001-33); Marlene Ferreira da Costa (XXX.281.843-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Francisco Ernane Teixeira Matias (6570/OAB-CE), representando Marlene Ferreira da Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. comunicar ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsa¿veis desta deliberac¿a¿o, informando-lhes que a mesma esta¿ disponi¿vel para a consulta no enderec¿o www.tcu.gov.br/acordaos, ale¿m de esclarecer que, caso requerido, o TCU podera¿ fornecer, sem custos, as correspondentes co¿pias, de forma impressa.